Tribunal: TJMT
Processo: 1034112-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034112-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EVANILDA DA COSTA RONDON - CPF: 941.914.921-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DISTINTA DOS TEMAS 1234 E 6 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação de obscuridade, contradição e omissão no acórdão que manteve a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento e realização de procedimentos cirúrgicos no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao afastar a aplicação do Tema 1234 do STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aplicou corretamente a ressalva constante na parte final do Tema 1234 do STF, que exclui procedimentos terapêuticos incorporados ao SUS do seu escopo.

4. Os embargos revelam nítida pretensão de rediscussão da matéria já julgada, o que não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, aplica parcialmente o Tema 1234 do STF, afastando sua incidência quanto a procedimentos terapêuticos incorporados ao SUS. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1234 (RE 1.366.243); Tema 6 (RE 566.471); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível no 3005288-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 277912363) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do antineoplásico Bevacizumabe (Avatin) e a realização dos procedimentos operatórios denominados Laringotraqueoplastia, Vídeo-faringolaringoscopia com endoscópio rígido, e Microcirurgia para ressecção de papiloma em favor da parte autora, portadora de estenose da laringe (CID 10: J38.6).

O Estado embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição na fundamentação do acórdão, alegando que, embora mencione o julgado no Tema 1234 do STF, decide de forma contrária a ele. Aponta também omissão, afirmando que o acórdão não se manifestou sobre as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), convertido nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61.

Argumenta que a ação foi ajuizada em 18/11/2024, após o julgamento definitivo do Tema 1234 pelo STF, ocorrido em 19/09/2024 e publicado em 11/10/2024, e que, por tratar-se de medicamento oncológico não incorporado às políticas públicas do SUS, a competência para julgamento seria da Justiça Federal, com obrigatória inclusão da União no polo passivo.

Alega, ainda, que o medicamento Bevacizumabe (Avatin) é utilizado em finalidade diversa da autorizada pela ANVISA (uso off-label) para o tratamento da estenose de laringe (CID J38.6).

Por fim, sustenta que não foi observada a análise da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), requisito indispensável de acordo com o Tema 1234 do STF, e que o medicamento não é recomendado por este órgão técnico.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir as omissões e contradições apontadas, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal com a consequente inclusão da União no polo passivo.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos. Argumenta a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, destacando a responsabilidade solidária entre os entes federados para atendimento à saúde, conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF. Afirma que o acórdão elucidou que os procedimentos cirúrgicos pleiteados estão inseridos na política do SUS, o que afasta a aplicação integral do Tema 1234 ao caso (id. 285785885).

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de contornos limitados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso em análise,
o Estado embargante alega obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado
. Entretanto, após detida análise dos argumentos apresentados, verifico que
os vícios apontados não estão presentes
.

Da alegada obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 1234 do STF

O embargante sustenta que há obscuridade e contradição na fundamentação do acórdão, pois, embora mencione o Tema 1234 do STF, decide de forma contrária a ele. Tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão relativa à aplicação do Tema 1234 do STF ao caso concreto, expressamente reconhecendo que, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), os procedimentos cirúrgicos pleiteados estão inseridos na política do SUS e incluídos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), afastando a aplicação integral do Tema 1234 ao caso.

Importante destacar que, conforme se depreende da própria tese fixada no Tema 1234, especificamente em sua parte final, estão ressalvados de seu alcance "os produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar".

No caso em exame, a tutela de urgência deferida não se limitou ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avatin), mas abrangeu também a realização de procedimentos operatórios específicos: Laringotraqueoplastia, Vídeo-faringolaringoscopia com endoscópio rígido e Microcirurgia para ressecção de papiloma, os quais, conforme constatado pelo NAT, estão inseridos na política do SUS.

Portanto, não há que se falar em obscuridade ou contradição no acórdão, uma vez que a decisão reconheceu a existência do Tema 1234, mas, diante das particularidades do caso concreto, especialmente a presença de procedimentos terapêuticos expressamente ressalvados na tese vinculante, afastou sua aplicação integral, mantendo a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o Tema 793 do STF.

Da alegada omissão quanto ao Tema 6 do STF e às Súmulas Vinculantes no 60 e 61

O embargante sustenta que há obscuridade e contradição na fundamentação do acórdão, pois, embora mencione o Tema 1234 do STF, decide de forma contrária a ele, e que houve omissão quanto à análise do Tema 6 do STF.

Tais alegações não procedem. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da competência jurisdicional à luz dos precedentes vinculantes do STF,
notadamente os Temas 793 e 1234
, estabelecendo uma distinção técnica e juridicamente fundamentada.

Ao analisar o Tema 1234 (RE 1.366.243), o acórdão reconheceu que, em regra, as ações que demandem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS devem seguir os parâmetros fixados pelo STF, que incluem a competência da União para determinados casos específicos. Entretanto, conforme destacado no item 4 das razões de decidir, o acórdão expressamente consignou que, "
conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), os procedimentos cirúrgicos pleiteados estão inseridos na política do SUS e incluídos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), afastando a aplicação integral do Tema 1234 ao cas
o
."

Esta fundamentação é absolutamente consonante com a ressalva expressa contida na parte final da tese fixada no Tema 1234, que exclui de seu alcance "
os produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar
".

Portanto, ao reconhecer que parte significativa do tratamento pleiteado (procedimentos cirúrgicos) está inserida na política do SUS, o acórdão aplicou corretamente a ressalva contida no próprio Tema 1234.

Quanto ao Tema 6 do STF (RE 566.471), embora não tenha sido expressamente mencionado, o acórdão tratou implicitamente de seus requisitos ao analisar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, devidamente atestada por profissional médico, conforme registrado no item 5 das razões de decidir.

O acórdão não ignorou estas diretrizes ao manter a decisão que deferiu a tutela de urgência. Pelo contrário, ao reconhecer que parte significativa do tratamento pleiteado consiste em procedimentos terapêuticos expressamente previstos no SUS, o acórdão demarcou claramente a especificidade do caso concreto.

Essa análise diferenciada não configura contradição ou obscuridade, mas demonstra a aplicação técnica e criteriosa dos precedentes vinculantes à luz das particularidades do caso concreto.

Ademais, tem-se que, ante a clareza dos fundamentos do acórdão, é que a embargante pretende, em verdade, por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, emprestando aos presentes embargos evidente efeito infringente, o que é vedado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME
O Estado de Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração alegando omissão na aplicação dos Temas 1234 e 6 do STF, sustentando a necessidade de observância dos requisitos para fornecimento de medicamentos pelo SUS
.
A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar os requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 do STF, exigindo-se análise do cabimento dos embargos de declaração nos termos do art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21 .315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no RMS 22067/DF. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08007666720208120015 Miranda, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 27/02/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior - Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000 Bebedouro, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024)

Da alegação de uso off-label do medicamento e necessidade de inclusão da União

Quanto à alegação de que o medicamento Bevacizumabe (Avatin) é utilizado em finalidade diversa da autorizada pela ANVISA (uso off-label) para o tratamento da estenose de laringe (CID J38.6), tal argumento representa, em verdade, mera rediscussão do mérito, não indicando a existência de qualquer vício no julgado.

O acórdão embargado analisou a questão sob o enfoque da responsabilidade solidária dos entes federativos e da natureza do tratamento pleiteado, que envolve não apenas o fornecimento de medicamento,
mas também a realização de procedimentos operatórios expressamente previstos no SUS
. A análise técnica do medicamento, sua eficácia e eventuais alternativas terapêuticas constituem matéria de mérito, que foi decidida em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Da alegação de não observância da análise da CONITEC

Por fim, quanto à alegação de que não foi observada a análise da CONITEC, requisito indispensável de acordo com o Tema 1234 do STF, e que o medicamento não é recomendado por este órgão técnico, trata-se igualmente de matéria de mérito, já analisada sob o prisma da responsabilidade solidária dos entes federativos e da natureza do tratamento pleiteado.

O acórdão embargado reconheceu a particularidade do caso concreto, que envolve tanto o fornecimento de medicamento quanto a realização de procedimentos operatórios previstos no SUS, o que afasta a aplicação integral do Tema 1234 e reforça a incidência do Tema 793, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde.

Dessa forma, as razões invocadas pelo embargante não demonstram a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito da causa e modificar o entendimento adotado, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

À propósito trago julgados desta Corte Julgadora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – REJEIÇÃO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – NENHUM VÍCIO APONTADO NO SEGUNDO RECURSO – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023, DO CPC NÃO CUMPRIDOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1 .
Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. A não indicação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1 .022, do CPC impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por descumprimento dos requisitos legais. 3. Embargos não conhecidos.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1012772-20 .2022.8.11.0003, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10256124520228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

Por derradeiro, para eventual efeito, considera-se prequestionada toda a matéria objeto dos embargos declaratórios, ressaltando-se, por fim, que a oposição de novos embargos declaratórios, que apenas rediscutam os fundamentos da decisão, será considerada protelatória.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025